Tribunal: TJBA
Processo: 8004304-23.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004304-23.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLIAM JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, JAN CLAY ALVES DE OLIVEIRA, MATHEUS ARAUJO PASSOS, AILTON SANTOS DA SILVA, IVANIA CRISTINA DA SILVA SANTOS, HAYANE BARROS DA FONSECA, LEANDRO LIMA DOS SANTOS, NELMIR FRANKLIN SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Dias d'Ávila que, embora tenha reconhecido a materialidade e a autoria do crime atribuído ao Apelado, acolheu a tese defensiva de desistência voluntária e desclassificou a conduta de tentativa de feminicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Em decorrência, o Juízo Presidente proferiu sentença condenatória, mas declarou extinta a punibilidade pela detração do tempo de prisão preventiva. O Apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento para que o Apelado seja submetido a novo Júri.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o.

2. A controv
é
rsia cinge-se em verificar se a decis
ã
o do Conselho de Senten
ç
a, ao acolher a tese de desist
ê
ncia volunt
á
ria e desclassificar o crime de tentativa de homic
í
dio qualificado para les
ã
o corporal, est
á
manifestamente dissociada do conjunto probat
ó
rio produzido nos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, al
í
nea
“
d
”
, do C
ó
digo de Processo Penal.

III.

Raz
õ
es de decidir.

3. A soberania dos veredictos, garantia constitucional do Tribunal do J
ú
ri, n
ã
o
é
absoluta e permite a anula
çã
o do julgamento quando a decis
ã
o dos jurados se mostra arbitr
á
ria, divorciada por completo das provas existentes no processo. Acolher uma tese que n
ã
o encontra qualquer suporte f
á
tico ou probat
ó
rio m
í
nimo equivale a uma decis
ã
o arbitr
á
ria, sujeita
à
corre
çã
o pela via recursal.

4. O instituto da desist
ê
ncia volunt
á
ria, previsto no art. 15 do C
ó
digo Penal, exige que o agente, por ato próprio e voluntário, interrompa os atos executórios do crime, quando ainda lhe era possível prosseguir. No caso dos autos, as provas, notadamente o depoimento coeso da vítima e os laudos periciais, indicam que o Apelado desferiu múltiplos golpes de faca contra a ofendida em regiões vitais (cabeça e pescoço), enquanto ela dormia, e somente cessou a agressão após a vítima despertar e gritar por socorro, circunstância alheia à sua vontade que impediu a consumação do intento homicida.

5. As lesões de defesa constatadas nas mãos e braços da vítima, aliadas à multiplicidade e à localização dos golpes, reforçam a presença do
animus necandi
(intenção de matar) e afastam a hipótese de desistência voluntária, demonstrando que o agente foi interrompido por fator externo. A decisão dos jurados, nesse cenário, optou por uma versão que carece de qualquer elemento probatório que a sustente, legitimando a cassação do veredito.

IV.

Dispositivo e tese.

6. Recurso conhecido e provido para anular a sess
ã
o de julgamento e submeter o Apelado a novo J
ú
ri.

Tese de julgamento: "1. A decis
ã
o do Conselho de Senten
ç
a que acolhe a tese de desist
ê
ncia volunt
á
ria, desclassificando o crime de tentativa de homic
í
dio para les
ã
o corporal,
é
manifestamente contr
á
ria
à
prova dos autos quando o conjunto probat
ó
rio, incluindo o depoimento da v
í
tima e laudos periciais, demonstra que o agente desferiu m
ú
ltiplos golpes em regi
õ
es vitais e cessou a agressão apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, como os gritos de socorro da ofendida, configurando-se a hipótese de tentativa e não de desistência."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; arts. 14, II, 15, 69, 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal; art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8004304-23.2024.8.05.0074
, em que figuram como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e como Apelado
William Jesus dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular o veredicto do Conselho de Sentença, determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator.